Tribunal: TJSP
Processo: 0004071-03.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo buscando o afastamento da interrupção do prazo para a concessão de livramento condicional. Acolhimento. Impossibilidade de contagem do prazo para fins de livramento condicional a partir da data do cometimento da falta grave (novo crime). Interrupção do lapso temporal que se dá somente para fins de progressão de

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo buscando o afastamento da interrupção do prazo para a concessão de livramento condicional. Acolhimento. Impossibilidade de contagem do prazo para fins de livramento condicional a partir da data do cometimento da falta grave (novo crime). Interrupção do lapso temporal que se dá somente para fins de progressão de regime. Recálculo que não atinge o lapso para a concessão do livramento condicional. Súmula no 441 e Tema Repetitivo no 1006 do STJ. Precedentes desta E. Câmara de Direito Criminal. Agravo provido.